Tribunal: TJPA
Processo: 0893332-25.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0893332-25.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, RAIMUNDO CARLOS ALCANTARA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, ao julgar remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança, determinando à Administração Municipal a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade em favor de servidor público efetivo. Sustentou-se ausência de comprovação de requisitos legais, vedação constitucional à cumulação com adicional de tempo de serviço e risco de criação de precedente administrativo indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional horizontal por antiguidade depende de regulamentação infralegal para sua concessão; (
ii
) apurar a possibilidade de cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991) prevê progressão funcional por antiguidade como direito subjetivo do servidor, desde que cumprido o interstício temporal, sem necessidade de regulamentação adicional.

4. A jurisprudência do TJPA reconhece a natureza autônoma da progressão funcional por antiguidade em relação ao adicional por tempo de serviço, por tratarem de institutos jurídicos distintos, o que afasta a alegada duplicidade remuneratória vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

5. Não há violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta ao art. 169 da Constituição, pois o Poder Judiciário apenas reconhece direito previsto em norma de eficácia plena diante de omissão da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal por antiguidade é direito do servidor público municipal quando atendido o interstício legal previsto em leis de eficácia plena, independentemente de regulamentação infralegal.

2. É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se
tratarem
de vantagens com fundamentos e naturezas jurídicas distintas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, XIV, e 169, § 1º; CPC,
arts
. 1.021, 81, e 1.026, §§ 2º e 3º; Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJPA,
ApC
nº 0866012-34.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira; TJPA,
ApC
nº 0014783-78.2015.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, a qual
conheceu da Remessa Necessária e manteve integralmente a sentença concessiva da segurança
, que determinou à autoridade coatora a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade em favor do impetrante, servidor público municipal efetivo.

Nas suas

razões recursais, o ente agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer o direito à progressão funcional com base exclusivamente no decurso do tempo de serviço, sem a comprovação do atendimento dos requisitos legais, o que configuraria violação à Constituição Federal.

Aduz, ainda, que o servidor já percebe adicional por tempo de serviço (triênio), de modo que a concessão cumulativa da progressão funcional acarretaria duplicidade remuneratória fundada no mesmo critério temporal, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição da República.

Por fim, assevera que a manutenção da decisão monocrática geraria precedente perigoso, apto a ensejar a concessão automática de progressões a todos os servidores municipais, sem qualquer avaliação funcional, comprometendo a finalidade do plano de
carreira.

Foram apresentadas
Contrarrazões
conforme certidão (Id. 19836067).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante, verifica-se que o Agravo Interno reproduz substancialmente os mesmos argumentos já deduzidos quando do julgamento da Remessa Necessária, os quais foram devidamente enfrentados e fundamentadamente afastados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, a decisão monocrática agravada examinou de forma exauriente a legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991), reconhecendo tratar-se de normas de eficácia plena, que asseguram ao servidor o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante o simples implemento do interstício temporal legalmente previsto, independentemente de regulamentação ulterior, desde que comprovado o efetivo exercício no serviço público municipal.

No que tange à alegada violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, igualmente não assiste razão ao agravante. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a progressão funcional por antiguidade não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio)
, porquanto a primeira importa em mudança de referência dentro da carreira, com repercussão direta no vencimento-base, ao passo que o segundo possui natureza de gratificação, constituindo acréscimo pecuniário autônomo. Tratam-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, não incidindo a vedação constitucional à cumulação de vantagens fundadas no mesmo título.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME Ação de atualização de referência e cobrança de valores retroativos ajuizada por servidora pública municipal de Belém, ocupante de cargo do Magistério, objetivando a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, nos cinco anos anteriores à propositura da ação. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a progressão funcional, a incorporação de 55% ao vencimento-base, o pagamento dos retroativos e a fixação de honorários
advocatícios .
O Município de Belém interpôs apelação cível sustentando prescrição, violação aos
arts
. 37, XIV e 169, § 1º, da CF/88, afronta aos princípios da razoabilidade e da separação dos poderes e impossibilidade de cumulação com o adicional de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de implementação da progressão funcional por antiguidade; (
ii
) estabelecer se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional de tempo de serviço, à luz da Constituição Federal e das Leis Municipais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, sem negativa expressa da Administração Pública, conforme a Súmula 85 do STJ.

A progressão funcional horizontal por antiguidade possui previsão legal nos
arts
. 10, § 4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7 .528/91 e nos
arts
. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, sendo automática a cada dois anos de efetivo exercício, com elevação de 5% no vencimento-base.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira corresponde à valorização da carreira dentro do cargo, enquanto o segundo é gratificação vinculada ao tempo de serviço no serviço
público .
Por isso, a cumulação não afronta o art. 37, XIV, da CF/88.

A jurisprudência do TJPA reconhece a possibilidade de cumulação dos institutos e confirma o caráter automático da progressão por antiguidade, independentemente de regulamentação infralegal.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes ou ao
art
. 169 da CF/88, pois o Judiciário apenas reconhece direito subjetivo assegurado por lei em face da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição nas ações sobre progressão funcional por antiguidade atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do
STJ .

A progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, prevista em normas de eficácia plena das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, não dependendo de regulamentação adicional.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem natureza jurídica e critérios de concessão
distintos .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, XIV e 169, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC,
arts
. 85, § 3º, I e II, e 496, I; Lei Municipal nº 7 .528/91,
arts
. 10, § 4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93,
arts
. 1º e 2
º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ,
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 12 .03.2019; TJPA,
ApC
nº 0866012-34.2021.8 .14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira,
j .
19.02.2024; TJPA,
ApC
nº 0014783-78.2015 .8.14.0301, Rel.
Des .

Ezilda
Pastana Mutran, j.
20.07.2020 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, e CONFIRMAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08185415120238140301 30352995, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026